Tribunal: TJSP
Processo: 2072263-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de localização e fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2012 e 2014 - Insurgência contra decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal, nos termos, do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação dos REsps nos 1.694.261/SP e 1.694.316/SP, que tratam da possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de localização e fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2012 e 2014 - Insurgência contra decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal, nos termos, do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação dos REsps nos 1.694.261/SP e 1.694.316/SP, que tratam da possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal - Ausência de requerimento para demonstrar a distinção no juízo a quo - Inteligência do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC - O recurso somente é cabível da decisão que resolver o requerimento nos termos do § 13 do mesmo artigo - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.